Tribunal: TJDFT
Processo: 0759444-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0759444-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER MOURTHE STARLING PINHEIRO, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: UNITED AIRLINES, INC., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., WAGNER MOURTHE STARLING PINHEIRO DESPACHO Comprove o recorrente WAGNER MOURTHE STARLING PINHEIRO, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora